Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-06.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Abusividade da taxa de juros reconhecida. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Impõe-se a limitação a taxa média de mercado para a operações de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Abusividade da taxa de juros reconhecida. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Impõe-se a limitação a taxa média de mercado para a operações de empréstimo não consignado. Dano moral não configurado. Ausência de ofensa à honra da autora. Inexistência de negativação. Mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial. R. sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.